Tribunal: TJMT
Processo: 0019153-16.2012.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019153-16.2012.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[STENIO RAFAEL BERTULIO DO AMARAL - CPF: 027.374.821-19 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 021.105.761-46 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
PELO
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS
,
NA FROMA TENTADA,
CAPITULADO NO ART. 121, § 2º,
IV
,
C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL

– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO VISANDO
A
DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE

– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
IMPOSSIBILIDADE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS –

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA

–

RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente
em relação a todos os fatos que lhe são imputados
, porqu
e
, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a

s
entença
de pronúncia
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas

devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
,
eis que nesta fase processual
prevalece
o
aforismo
in dubio pro
societate
.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
St
ê
nio Rafael
Bertulio

Do
Amaral

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1ª Vara
C
riminal da
C
omarca de
Várzea Grande
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0019153-16.2012.8.11.0002
,
código
298603
,

pronunci
ando-o

pela prática
dos crimes de homicídio qualificado pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima na forma tentada,
descrit
o
s no art. 121, §2º,
IV
,

c/c art. 14, II, do Código Penal,
por
duas
vezes (vítimas
Marco Antônio Ferreira da Costa
e
Nilson Rodrigues de Oliveira
)
,
determinando
a sua submissão
a julgamento pelo Conselho de Sentença d
a referida
unidade judiciária.

O recorrente, nas razões
que se encontram
ID

134343672, p. 196/209
,
postula
a sua despronúncia por entender que não existem elementos suficientes que demonstrem ser ele o autor dos fatos que lhes foram imputados
na denúncia
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais
que estão
no ID

134343672, p. 210/220
,
requer

o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
, exteriorizado no ID

134343677
, o
magistrado
manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instâ
ncia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por inter
médio do parecer
visto
no ID

139582669
,
manifestou
-se
pelo
desprovimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID

134343671
,
p.

1/
3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta no caderno informativo, no dia 29/09/2012, na rua Anísio
Adad
, nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus, bairro Jardim Eldorado, localizado nesta comarca, aproximadamente as 23hrs00min o denunciado
Stenio Rafael
Bertolio
do Amaral
acometido de nítida intenção homicida, por motivo fútil, utilizando de recurso que dificultou a defesa das
vitimas
, alvejou
Nilson Rodrigues de Oliveira
e
Marcos Antônio Ferreira da Costa
com projéteis de arma de fogo, sendo que as vítimas não vieram a falecer por motivos alheios a vontade do acusado, já que receberam rápido atendimento médico.

A descrição de seus ferimentos encontram-se
nos laudos periciais as fls. 147/157 (
Nilson
) e fls. 138/140 (
Marcos
).

Restou apurado nos autos, que
Stênio
chegou ao local onde estavam as vítimas com uma arma de fogo e foi logo disparando, sem lhes proporcionar qualquer chance de defesa, momento em que um terceiro que estava no local, chamado
Joelson
, entrou em luta corporal com
Stênio
.

Ato
continuo
, o acusado empreendeu fuga do local em um carro, onde a PM munida das características do
veiculo
conseguiu localizá-lo, e, além do acusado, também estavam
Jodnei
e
Vivian
, ressalvando, que, apesar das buscas, feitas não foi possível localizar a arma do crime.

Complementa-se que, que as vítimas não conhecem o acusado e suas razões para o cometimento do crime, bem como o próprio indiciado não esclarece qualquer razão para o fato delituoso, restando assim que a aparente falta de motivação para o crime, em si, o torna fútil.
[...]
.

Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos
processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a
primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina
ndo
com a
prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz
que preside a
sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui

um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente
do que é
utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.
Ou e
m outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser

o

autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que,
sendo a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
atribuída ao
Tribunal do Júri,
nos termos da
Constituição da República,
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso destes autos
verifica-se que

a materialidade d
o
s
dois
crimes de homicídio qualificado
tentado
, capitulado no art. 121, § 2º, IV
,

c/c art. 14, II,
do Código Penal, perpetrado
s
, em tese, no dia
2
9 de
setembro

de 201
2, por volta das 23
h,
contra as vítimas Marco Antônio Ferreira da Costa e Nilson Rodrigues de Oliveira não foi alvo de impugnação nesta irresignação.

No
que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
embora
o
recorrente
sustente a
ine
xistência de provas que imput
em
a autoria
delitiva
à
sua pessoa
em relaçã
o
aos
crimes de homicídio qualificado

tentado
narrados na denúncia
,
as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o
implicam como possível autor do
s

injustos penais
em apuração
, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que culminaram com
a prolação do
édito
judicial

reprochado
,
revelando-se,
assim
, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia
pelos
dois
crimes de homicídio
tentado.

Isso porque,
na verdade,
esta
irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe a menor dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que ao menos uma das versões existentes acabou por dar suporte àquela narrada na denúncia, motivo pelo qual não se pode afirmar que não existem indícios de autoria.

Com efeito,
na
sentença de pronúncia foram levados em consideração os seguintes elementos:

[...]

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu seja o autor do crime descrito na denúncia.

Neste contexto, ao serem ouvidos, em ambas as fases da persecução criminal, os policiais militares Alessandro Ramos Moura (fls. 10/11 e 247) e Bruno Henrique da Silva (fls. 12/13 e 283) relataram que estavam em rondas pela região do local dos fatos, quando foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo.

Acrescentaram que, já no local do crime, se depararam com duas vítimas atingidas por projéteis de arma de fogo, ocasião em que
receberam a informação de que o atirador teria fugido em um veículo Corsa Classic, de cor Branca.

Relataram, ainda, que saíram em rondas pela região e se depararam com um veículo com as mesmas características, o qual empreendeu fuga ao visualizar a guarnição da polícia militar, sendo abordado já na praça do bairro Santa Isabel, na mesma cidade, onde o acusado e as demais pessoas que se encontravam em seu interior foram detidas e conduzidas até a Delegacia de Polícia.

Quando ouvida na fase de inquérito policial (fls. 14/15), a testemunha Joelson Ribeiro de Oliveira relatou que se encontrava em frente à sua residência, quando o atirador chegou ao local efetuando disparos de armas de fogo contra as pessoas que ali estavam, atingindo as vítimas Marcos e Nilson, sendo este último seu irmão.

Relatou também que se assustou com a ação e entrou em luta corporal com atirador, que, no meio da confusão, saiu correndo do local com uma arma prateada na mão.

Sobre a autoria delitiva, a testemunha informou que já havia visto o atirador outras vezes no bairro. Além disso, em sede de reconhecimento formal de pessoas (fl. 17), identificou o acusado Stenio Rafael
Bertulio
do Amaral como sendo o autor do delito.

Em
juizo
(fl. 310), Joelson confirmou que entrou em luta corporal com o atirador, o qual morava na região e já havia passado no local outras vezes.

Corroborando o termo de reconhecimento formulado à fl. 17, a vítima Nilson Rodrigues de Oliveira, em juízo (fl. 292), relatou que seu irmão Joelson, de fato, viu o autor dos disparos na Delegacia de Polícia.

De igual modo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fl. 283), o policial militar Bruno Henrique da Silva informou que foi feito o reconhecimento do atirador na Delegacia, corroborando a narrativa feita pela
testemunha Joelson, bem como o termo de reconhecimento de pessoa de fl. 17.

Quando inquiridas, em ambas as fases da persecução penal, as vítimas Nilson Rodrigues de Oliveira (fls. 77/78; 151/152 e 292) e Marco Antônio Ferreira da Silva (137/138 e 292) informaram que estavam sentados em frente à residência em que moravam, quando foram surpreendidos pelo atirador, o qual não conseguiram reconhecer.

Ao ser interrogado na fase extrajudicial (fl. 20/21), o acusado negou a prática delitiva, oportunidade em que alegou que estava na companhia de seu colega
Jodnei
e sua esposa, quando foram abordados pela
policia
, instante em que ficou sabendo que uma testemunha
teria lhe
acusado de efetuar disparos contra as vítimas.

Desta feita, em que pese o acusado ter negado ser o autor do fato delituoso em análise, os depoimentos acima mencionados, somados ao termo de reconhecimento formulado na fase de inquérito policial (fl. 17), cuja realização foi corroborada em
juizo
, apresentam indícios suficientes de autoria delitiva atribuída à sua pessoa, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime que lhe é imputado.

De outro lado, inobstante a defesa aventar, subsidiariamente, em suas alegações derradeiras que o acusado não tinha a intenção de matar as vítimas, porquanto desistiu de prosseguir na execução do delito, tal alegação não merece prosperar, ao menos nesta fase processual, uma vez que não restou demonstrado, de modo a não pairar dúvidas, a desistência voluntária do agente, o que, de plano, autorizaria a desclassificação pretendida.

Neste contexto, em seu depoimento em
Juizo
(fl. 310), assim como o fez na fase de inquérito policial (fl. 14/15), a testemunha Joelson Ribeiro Oliveira esclareceu que o atirador efetuou diversos disparos contra as pessoas que se encontravam no local dos fatos, ocasião em que entrou em luta corporal com ele, o qual saiu correndo do local podando uma arma de fogo prateada.

Neste norte, verifica-se que, em tese, o atirador foi impedido de prosseguir na execução do delito pela ação da sobredita testemunha, o que, somado ao modus operandi utilizado, evidenciado pela quantidade de disparos desferidos, conforme cápsulas de munições apreendidas no local (fl. 18), afasta, ao menos neste momento, a possibilidade de desclassificação.

Portanto, não havendo prova segura de que o acusado tenha, realmente, desistido de prosseguir na execução do delito, impõe-se a pronúncia, a fim de remeter a causa ao Egrégio Tribunal do Júri.
[...].

(ID
134343672, p. 188/193
).

Conforme se constata do édito reprochado acima parcialmente reproduzido, malgrado o recorrente alegue que não há indícios de autoria suficientes para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e que as vítimas não
o reconheceram, tal particularidade se deve ao fato de que quando
ele
chegou atirando as vítimas Marco Antônio e Nilson estavam de costas, todavia, ao revés da conotação que se pretendeu dar nas razões recursais, a versão narrada na exordial acusatória encontra amparo nas declarações de Joelson Ribeiro de Oliveira que afirmou em juízo, na fase do
judicium
accusationis
,
que estava no local quando os tiros foram deflagrados e correu atrás do
insurgente
conseguindo derrubá-lo ao solo, mas
este
consegui
u
se levantar e empreendeu fuga em um veículo
C
orsa sedan branco cujas características foram repassadas para a polícia que conseguiu, logo após, localizar e efetuar
a
prisão
do denunciado
.

Ainda nesse diapasão, é imperioso consigna
r
que
Joelson
fez o reconhecimento pessoal do recorrente na fase
do

inquérito
, como sendo
a
pessoa que a efetu
ou
os disparos, esclarecendo em juízo, ainda, que
o insurgente
morava nas redondezas e que já o tinha visto passar em frente da residência olhando em várias
outras oportunidades, razão pela qual afirmou que
ele
tinha os alvos certos que queria atingir.

Registre-se, ainda nessa senda, que os policiais
os policiais Alessandro Ramos de Moura e Bruno Henrique da Silva confirmaram que Joelson
reconheceu o recorrente na
D
elegacia
de Polícia
como sendo o atirador, assim como também ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitiva no sentido de que receberam as informações acerca das duas tentativas de homicídio e realizaram diligências com a finalidade de localizar o veículo com as características informadas, confirmando que na ocasião o condutor do veículo empreendeu fuga e foi preciso
fazer uma
perseguição policial por vários bairros até
sua
abordagem, ocasião em que efetuaram a prisão do
insurgente
que já era
“
velho conhecido da polícia
”
pela prática de vários delitos na região.

Diante disso, é
forçoso reconhecer que,

na
hipótese
,
estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada

despronúncia, até porque, não é demais relembrar
, para que fosse acolhid
o
ta
l

pedido

seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, qu
e
ele
não
é

o
autor do
s
fato
s

que fo
ram

imputado
s

à sua pessoa
na exordial acusatória.

Todavia,
isso não aconteceu.

Cabe destacar, ainda n
essa vereda, que as questiúnculas deduzidas
neste
recurs
o

tentando
desqualificar os depoimentos das testemunhas

que apresentaram
versões
contrária
s
aos interesses
do recorrente
, não têm o condão de arrefecer
a força probatória que se extrai do conteúdo
das referidas declarações
,
não sendo
demais repetir
para que não fique nenhuma dúvida que,

neste
momento processual
,

s
ó é autorizad
a

a
absolvição sumária ou a
despronúncia do a
gente
quando restar indiscutível
não ser ele o autor do fato ou diante do não convencimento acerca da existência da materialidade do fato ou dos indícios suficientes de autoria
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri Popular
, como sói no caso destes autos.

Por conseguinte, não
há como acolher o pleito
do
recorrente ao fundamento de que não há
provas seguras para manutenção da sentença
de pronúncia
que determinou
a
sua submissão ao Tribunal do Júri
, uma
v
ez que
,
tal como asserido preteritamente
, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exig
indo

prova irrefutável para que
o denunciado
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza
m
o art. 413, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás
, e
m
relação ao assunto,
este

é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso,
absolv
er

sumariamente
ou
despron
unciar
o recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença
que o
pron
u
nci
ou
,
eis que
restam
demonstradas

a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
de modo que a apreciação
das
suas

teses
deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as
suas
alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, n
a

ocasião
própri
a
, serem acolhidas ou não
pelo
s

jurados
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

nego

provimento
ao recurso interposto por
Stênio Rafael
Bertulio
Do Amaral
, mantendo

a sentença de pronúncia que determinou a
sua
submissão a julgamento
perante o
Tribunal do Júri da Comarca de
Várzea Grande
, pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, descritos no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Marco Antônio Ferreira da Costa e Nilson Rodrigues de Oliveira).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023